Tribunal: TJPA
Processo: 0802172-86.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802172-86.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE MIGUEL DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802172-86.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A

APELANTE: JOSE MIGUEL DA CONCEICAO

ADVOGADO: ELLINA DE SOUSA MEDEIROS - OAB PA25027-A/ MAYSA MEDEIROS SILVA - OAB SP427957-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DESPROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Crefisa S/A e José Miguel da Conceição visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, aposentado pelo INSS, alega ter sido induzido a assinar contrato de cartão de crédito consignado, denominado RMC junto ao Banco BMG, na agência do Banco Crefisa, bem como que ocorreram transferências indevidas dos valores depositados pelo Banco BMG em sua conta da Crefisa para terceiros. A sentença de 1º grau reconheceu a responsabilidade do Banco Crefisa quanto às transferências indevidas e condenou ao ressarcimento em dobro dos valores, além de fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado; (ii) definir a responsabilidade do Banco Crefisa sobre as transferências indevidas; e (iii) examinar a alegação de inovação recursal sobre culpa exclusiva da vítima, apresentada pelo Banco Crefisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao vício de consentimento, restou afastado, pois o contrato foi firmado com as formalidades legais, incluindo assinatura digital e comprovação documental, não havendo elementos que sustentem o vício alegado.

4. A responsabilidade do Banco Crefisa quanto às transferências indevidas está fundada no art. 14 do CDC, sendo objetiva e fundamentada na falta de segurança na prestação dos serviços, configurando falha que justifica a indenização por danos materiais e morais.

5. Reconhecida a inovação recursal quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, apresentada pelo banco apenas em sede de apelação, impossibilitando seu conhecimento, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do autor desprovido e recurso do Banco Crefisa parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

"Tese de julgamento": 1. "Não se configura vício de consentimento quando formalidades legais e evidências documentais comprovam a validade do contrato"; 2. "A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços justifica-se pela falha de segurança que causa danos ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; STF, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802172-86.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO CREFISA S/A

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A

APELANTE: JOSE MIGUEL DA CONCEICAO

ADVOGADO: ELLINA DE SOUSA MEDEIROS - OAB PA25027-A/ MAYSA MEDEIROS SILVA - OAB SP427957-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO CREFISA S/A e JOSE MIGUEL DA CONCEICAO objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, que nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Contratual C/C Tutela De Urgência e Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 19270588), que é aposentado e beneficiário do INSS, dirigiu-se, em 14 de novembro de 2022, à agência do Banco Crefisa S/A em Santa Luzia-MA para realizar um empréstimo consignado. Durante o atendimento, conduzido pelo funcionário da instituição, Sr. Jarleilton Santana, o Autor, que é semianalfabeto, teria sido induzido em erro e levado a assinar, sem a devida informação, um contrato de cartão de crédito consignado, denominado RMC, junto ao Banco Pan S/A, utilizando margem consignável, modalidade não desejada pelo Autor.

Segundo o Autor, embora tenha se dirigido a agência para formalização do empréstimo consignado, que segundo o relato e o extrato do INSS foi feito pelo funcionário da empresa CETELEM em sua agência junto ao Banco Safra no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), tomou ciência, posteriormente, de que, além do referido empréstimo, foi contratado um cartão de crédito consignado RMC junto ao Banco Pan S/A, com limite de R$ 1.666,00. No entanto, o Autor alega que não teve conhecimento prévio nem intenção de contratar esse cartão de crédito.

Além disso, ao acessar o aplicativo bancário, o Apelante verificou duas transações de sua conta para terceiros, que alega desconhecer, realizadas da seguinte forma: R$ 1.200,00, transferidos para Gustavo Borges Lima em 14/11/2022, e R$ 2.004,00, transferidos para Dinailton da Conceição Silva em 07/12/2022.

Requereu, assim, a anulação do contrato de cartão de crédito consignado RMC, a restituição em dobro dos valores descontados, e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento, conforme o artigo 171, II, do Código Civil.

O réu Banco Crefisa, apresentou contestação (ID n° 19270619), alegando que atua apenas como banco pagador do benefício da parte Autora, não tendo qualquer relação com o débito de consignação que é realizado, ou seja, não realizou com a parte Autora qualquer operação de consignados, nem de cartões de crédito.

Aponta ainda que na função de banco pagador, não possui acesso aos detalhes de descontos realizados no benefício do Requerente. Essa informação é exclusiva do beneficiário, INSS e banco responsável pela consignação.

O réu Banco BMG, também apresentou contestação (ID n° 19270621) sustentando a legalidade dos descontos efetuados a título de cartão de crédito RMC, haja vista a existência de instrumento contratual firmado entre as partes e a transferência dos valores solicitados para a conta do autor. Juntou contrato e comprovante de transferência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 19270653) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, analisando separadamente a questão de cada banco.

Em relação ao Banco Pan, a sentença concluiu pela inexistência de vício no contrato de empréstimo firmado com o autor, entendendo que foram observadas as formalidades legais, incluindo a assinatura digital por meio de selfie, sem evidências de irregularidades ou vícios de consentimento, além do valor ter sido transferido para a conta de titularidade do autor.

No que tange ao Banco Crefisa, a sentença concluiu pela sua responsabilidade nas transferências indevidas de valores da conta corrente do autor para contas de terceiros, por ex-funcionário da instituição. Diante disso, condenou o Banco Crefisa ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente transferidos, de R$ 1.200,00 e R$ 2.004,00, nos termos do art. 42 do CDC, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir de cada operação. Adicionalmente, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00, aplicando juros a partir do evento danoso e correção monetária conforme a Súmula 362 do STJ.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID n° 19270661). Em suma, sustenta que foi induzido em erro durante a contratação realizada no Banco Crefisa em Santa Luzia-MA, onde, ao buscar um empréstimo consignado, o Apelante teria, sem seu conhecimento, assinado um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) junto ao Banco Pan. Afirma que o procedimento foi conduzido por um funcionário do Crefisa, que lhe solicitou documentos e assinatura digital por selfie, sem esclarecer a contratação do referido cartão de crédito. O Apelante argumenta que foi levado a acreditar que o procedimento fazia parte das etapas de contratação do empréstimo consignado em seus moldes tradicionais.

Diante do alegado vício de consentimento, o Apelante requer a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, com base no artigo 171, inciso II, do Código Civil, e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Banco réu Crefisa também apresentou recurso de apelação (ID n° 19270654) sustentando sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como órgão pagador dos benefícios previdenciários do Apelado, em convênio com o INSS, e que não possui vínculo com as transações impugnadas, as quais foram realizadas, segundo sustenta, por terceiros alheios ao quadro de funcionários do banco.

Alega que as operações foram realizadas por uma pessoa identificada como Dinailton da Conceição Silva, que supostamente recebeu as credenciais do Apelado por intermédio da filha deste, Girlene, e que teria agido de forma independente, uma vez que não faz mais parte do quadro pessoal do banco.

Sustenta ainda a excludente de responsabilidade, uma vez que o autor e sua filha teriam voluntariamente fornecido senhas e dados pessoais a
Dinailton
, facilitando a ação de terceiros.

Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenção de restituição em dobro e danos morais.

O Banco Pan não apresentou contrarrazões.

O Banco Crefisa apresentou contrarrazões.

O autor, ora Apelado, apresentou contrarrazões alegando inovação recursal por parte do Banco réu Crefisa, uma vez que não suscitou o excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal da parte autora dispensado em razão da assistência judiciária gratuita. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
questio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos das partes apelantes de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, o autor/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo realizado via cartão de crédito RMC, aduzindo que foi realizado por funcionário da empresa Crefisa de forma fraudulenta.

Por outro lado, a Instituição Financeira Banco BMG, em sua defesa, apresentou o contrato n° 766797012 devidamente assinado digitalmente pela parte autora. Além disso, o contrato veio acompanhado por cópia dos documentos pessoais do autor e foto
selfie
.

A instituição financeira também trouxe aos autos o comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade do autor. (ID n° 19270623).

Em que pese o

autor, ora apelante, sustentar que foi induzido a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado RMC junto ao Banco BMG, verifico que a relação jurídica em questão foi devidamente formalizada, não havendo nos autos elementos suficientes para confirmar a presença de vício de consentimento no contrato, uma vez que a documentação comprova a formalidade dos atos, inclusive com a assinatura digital via selfie.

Portanto, mantenho a sentença no ponto que indeferiu o pedido de anulação do contrato de cartão de crédito consignado RMC junto ao BANCO BMG.

Em relação à responsabilidade do Banco Crefisa sob as transferências indevidas passo a discorrer:

Pois bem, os extratos apresentados nos autos comprovam que ocorreram duas transferências bancárias para terceiros a partir da conta corrente do autor, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 2.004,00. As transações foram realizadas em dias distintos, e há indícios de que ocorreram por meio de um ex-funcionário do Banco Crefisa, Sr. Jarleilton.

Em sua contestação o Banco réu Crefisa limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva, sustentando que é apenas um intermediador entre o INSS e o autor, sendo responsável apenas pelo repasse do benefício, não tendo nenhuma relação com os descontos que ocorrem nos vencimentos.

Em verdade o banco deixou de atacar em sua defesa a exclusiva responsabilidade de terceiro, haja vista que nada fala sobre o Sr. Jarleiton, suposto funcionário do quadro pessoal da Instituição Financeira.

Além disso, em sua contestação não se desincumbiu do ônus de provar que as operações de empréstimo junto ao Banco BMG não foram realizadas em suas dependências, tampouco apresentou qualquer comprovação de que o Sr. Jarleilton não era, à época, seu funcionário, omitindo informações que poderiam elucidar a responsabilidade pela falha ocorrida.

Conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia ao Banco Crefisa o dever de comprovar em suas alegações a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, em especial, o dever de esclarecer o vínculo (ou ausência deste) com o Sr. Jarleilton, que, segundo o autor, conduziu a operação.

Pontuou, apenas em sede recursal, que o autor teria fornecido seus dados bancários e credenciais a terceiro, o que configuraria culpa exclusiva do consumidor e, por conseguinte, excludente de sua responsabilidade.

Todavia, constata-se que esta alegação não foi suscitada em sede de contestação, onde o banco apenas arguiu sua ilegitimidade passiva. A apresentação dessa tese, portanto, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento por esta instância.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme quanto à vedação de inovação recursal, sendo proibido ao recorrente apresentar novas alegações que não foram objeto de apreciação na instância de origem

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021).

Dessa forma, deixo de conhecer do pedido de exclusão de responsabilidade por culpa de terceiros por constituir inovação recursal.

E pontuo que as transações indevidas ocorreram sem a devida cautela na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira, posto que ao que tudo indica um funcionário do seu quadro pessoal utilizou da infraestrutura do Banco Cetelem e de sua carteira de clientes para realizar golpes com a realização de empréstimos em nome do Apelante e posterior transferência desses valore para terceiros, utilizando dos acessos que tinha na conta através do sistema do Banco Cetelem para que essas transações fossem

realizadas sem a anuência do autor.

Isto posto, considerando que o Banco Crefisa não conseguiu comprovar que as operações fraudulentas não foram realizadas por funcionários do seu quadro pessoal ou dentro da sua agência, entendo como correta a responsabilização da Instituição Financeira pelo Dano Material e Moral.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A condenação ao ressarcimento em dobro dos valores transferidos indevidamente está amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, que assegura a devolução em dobro em caso de débito não autorizado, exceto se houver engano justificável.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração do débito não autorizado.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores transferidos indevidamente para a conta de terceiros.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão dos valores retirados da conta do autor e transferidos indevidamente para terceiros.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o arbitrium boni viri do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença que condenou o apelado a indenizar por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devendo ser reduzido para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO
,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO CREFISA, PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 4.000,00 PARA R$ 1.000,00, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025